Tribunal: CARF
Processo: 17883.000280/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17883.000280/2010-41
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3401-007.449 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 08/01/2004, 11/08/2004
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÃO MATERIAL.
Constatado lapso manifesto na decisão embargada, cabe o acolhimento dos
embargos para saneamento do vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos com efeitos infringentes para alterar o voto para constar os seguintes
termos: i) A decisão recorrida exonerou do lançamento as multas isoladas, a saber: art. 12 da Lei
no 8.218/91, pela entrega incompleta dos arquivos magnéticos; art. 107, IV, "e" do DL 37/66, por
descumprimento do regime aduaneiro especial; e, art. 107, IV, "c" do DL 37/66, pelo não
atendimento a intimação; bem como o agravamento da multa de ofício, previsto no art. 44, I, § 2o
da Lei no 9.430/96. ii) A multa do art. 107, IV, "c" do DL 37/66, de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), por deixar de apresentar resposta à intimação no prazo fixado, mostra-se improcedente,
porque aqui, sim, há bis in idem em relação ao agravamento previsto no art. 44, I, § 2o da Lei no
9.430/96, que elevou a multa de ofício a 112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos
percentuais), pelo mesmo fundamento - deixar de atender a intimações no prazo determinado. iii)
Assim, dou provimento parcial ao recurso de ofício, para restabelecer a multa do art. 12 da Lei no
8.218/91 e o agravamento da multa de ofício, previsto no art. 44, I, § 2o da Lei no 9.430/96.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000280/2010-41
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000280/2010-41

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados, às fls. 1407/1413, disciplinados pelo art. 66,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, manejados pela Fazenda
Nacional em desfavor do Acórdão no 3401-004.403, de 28/02/2018, cuja ementa se transcreve a
seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/01/2004
DRAWBACK. SUSPENSÃO DE TRIBUTOS. CONDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
A condição que vincula a suspensão dos tributos a eventos futuros e incertos, impede o
início da contagem da decadência, enquanto não implementada, afastando a regulação
do lapso extintivo pelo art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, mesmo porque, em
função da predita suspensão dos tributos devidos, não ocorre antecipação de pagamento,
circunstância que determina a aplicação do art. 173, I do mesmo diploma, consoante
entendimento fixado no REsp n° 973.733SC, julgado sob o rito do recurso repetitivo, de
observância impositiva pelas turmas julgadoras do CARF, ex vi do art. 62 do seu
regimento interno.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96, após a formalização da multa de ofício através
de instrumento de lançamento, auto de infração ou notificação de lançamento, o valor
correspondente, isoladamente ou conjuntamente com o tributo devido, constitui-se em
crédito tributário e, nessa condição, está sujeito à incidência dos juros moratórios.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/01/2004
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
CUMPRIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A comprovação do cumprimento dos compromissos firmados junto à Secretaria de
Comércio Exterior SECEX, no que tange aos aspectos fiscais do regime aduaneiro
especial, exige a apresentação da documentação necessária à sua aferição, a critério
exclusivo da autoridade fiscal, o que, se inocorrente, implica o não reconhecimento do
benefício, com efeitos retroativos.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
Segundo a legislação vigente, por ocasião dos fatos, o princípio da vinculação física,
consoante o qual as mercadorias importadas com suspensão dos tributos devem ser
obrigatoriamente empregadas na produção de bens destinados à exportação, é vetor do
drawback-suspensão, não se lhe aplicando o princípio da fungibilidade.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS. COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 100, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem
competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na
modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000280/2010-41

exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo,
da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. JUROS DE
MORA. FLUÊNCIA. TERMO INICIAL.
O descumprimento das condições garantidoras do regime aduaneiro especial do
drawback-suspensão acarreta a cobrança dos tributos e respectivos consectários, aí
incluídos os juros de mora, desde a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 70, I,
“b” da Lei no 10.833/03, que estabelece, nessas hipóteses, a perda do tratamento mais
benéfico de natureza tributária ou aduaneira, com efeitos retroativos àquela data.
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. ENTREGA INCOMPLETA. MULTA. ART.12 DA LEI
No 8.218/91. CABIMENTO.
Cabível a multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218/91 àqueles que não apresentarem os
arquivos magnéticos exigidos pela fiscalização, ainda que em procedimento dirigido à
aferição dos requisitos para gozo e fruição de regime aduaneiro especial, não sendo
absorvida pela exigência dos tributos suspensos e respectivos consectários, no caso de
seu inadimplemento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso de ofício para restabelecer a multa do art. 12 da Lei n. 8.218/91,
e, em negar provimento ao recurso voluntário, da seguinte forma: (a) por unanimidade
de votos, quanto ao mérito, e (b) por voto de qualidade, no que se refere à incidência de
juros de mora sobre o valor da multa de ofício, vencidos os Conselheiros André
Henrique Lemos, Cassio Schappo, Renato Vieira de Ávila e Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco.
Nos Embargos Inominados, a Procuradoria da Fazenda Nacional suscitou erro
material, nos seguintes termos:
Pois bem. A partir do trecho supratranscrito, constata-se que a Turma partiu do
pressuposto que a multa de ofício agravada de 112,5% foi mantida.
Todavia, examinando o acórdão de primeira instância, verifica-se que a DRJ afastou o
agravamento por falta de atendimento às intimações fiscais, reduzindo a multa de ofício
ao percentual de 75%. Nesse sentido, confira-se:
(...)
observa-se que, ao contrário do que constou no acórdão ora embargado, o
agravamento da multa por falta de atendimento às intimações fiscais foi afastado
pela DRJ, que reduziu a multa de ofício, originalmente aplicada no percentual de
112,5%, ao patamar de 75%. (grifos não originais).
Nesse contexto, constata-se a ocorrência de lapso manifesto no acórdão ora sob exame,
a ensejar a oposição de embargos inominados para sua correção, nos termos do art. 66
do RICARF, que assim dispõe.
Os Embargos foram acolhidos por Despacho de Admissibilidade em 02/07/2019,
às fls. 1416/1421, in verbis:
Ante as considerações acima restou demonstrado o lapso manifesto na decisão
embargada, quanto ao agravamento previsto no art. 44, I, § 2o da Lei no 9.430/96, que
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000280/2010-41

elevou a multa de ofício a 112,5%, exonerada pela decisão de piso e considerado
como mantido pela decisão embargada, quando do julgamento do recurso de ofício.
CONCLUSÃO
Isso posto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO o seguimento dos Embargos Inominados
opostos pela Fazenda Nacional, para análise do colegiado, no que se refere ao lapso
manifesto identificado, relativo à manutenção ou não pela decisão de piso do
agravamento da multa de ofício.
Resta, ainda, pendente a análise do Recurso Especial do Contribuinte, às fls.
1228/1257.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
A interessada, SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA, cientificada do
Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário em 19/06/2018, conforme Extrato do Processo, fl.
1.377 e despacho de fl. 1.391, interpôs Recurso Especial em 02/07/2018, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, fl. 1.190.
O processo foi encaminhado à PGFN (Despacho de Encaminhamento de fl.
1.395), que interpôs Embargos de Declaração, fls. 1.396/1.397, que ensejaram o Despacho de
Admissibilidade de Embargos, fls. 1.400/1.405, com rejeição total.
O processo foi encaminhado à PGFN em 16/04/2019, (Despacho de
Encaminhamento de fl. 1.406). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 16/05/2019.
Em 17/04/2019, foram interpostos os Embargos Inominados (Despacho de
Encaminhamento de fl. 1.414), não havendo previsão expressa de prazo para a oposição dessa
espécie de aclaratórios.

2. DO MÉRITO
No que toca ao recurso de ofício, não há menção ao agravamento da multa no
dispositivo do acórdão desta Turma, ora embargado, mas o voto condutor restou assim
redigido:
O recurso de ofício atende aos pressupostos de admissibilidade.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000280/2010-41

A decisão recorrida exonerou do lançamento as multas isoladas, a saber: art. 12 da Lei
no 8.218/91, pela entrega incompleta dos arquivos magnéticos; art. 107, IV, “e” do DL
37/66, por descumprimento do regime aduaneiro especial; e, art. 107, IV, “c” do DL
37/66, pelo não atendimento a intimação.
(...)
A multa do art. 107, IV, “c” do DL 37/66, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por deixar
de apresentar resposta a intimação no prazo fixado, mostra-se improcedente, porque
aqui, sim, há bis in idem em relação ao agravamento previsto no art. 44, I, § 2o da Lei no
9.430/96, que elevou a multa de ofício a 112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos
percentuais), mantido pela decisão sob vergasta, pelo mesmo fundamento – deixar de
atender a intimações no prazo determinado.
Entretanto, examinando o acórdão de primeira instância, realmente verifiquei
que a DRJ afastou o agravamento por falta de atendimento às intimações fiscais, reduzindo a
multa de ofício ao percentual de 75%, como se depreende dos seguintes excertos:
Descabidas assim a multa isolada do Imposto de Importação no valor de R$165.611,99,
a multa isolada do Imposto sobre Produtos Industrializados no valor de R$3.811.000,00
e a multa regulamentar no valor de R$ 5.000.
Esse mesmo argumento é válido para a incidência das multas de ofício do Imposto
de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados e contribuições PIS e COFINS
que devem ser reduzidas à alíquota de 75%, nos moldes do artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96.
Diante do exposto, no uso da competência legal, outorgada pelo inciso I do art. 61 do
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, com redação dada pela Lei no 9.019, de 30 de março
de 1995, art. 7o, § 5o, julga-se PROCEDENTE EM PARTE a impugnação constante no
presente processo.
No mesmo sentido, o dispositivo do Acórdão de Impugnação, onde se lê o
seguinte:
Acordam os membros da 23a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, cancelando a multa isolada do Imposto de
Importação no valor de R$ 165.611,99, a multa isolada do Imposto sobre Produtos
Industrializados no valor de R$ 3.811.000,00 e a multa regulamentar no valor de
R$5.000.
A multa de ofício incidente no Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados e contribuições PIS e COFINS que devem (sic) ser reduzidas à
alíquota de 75%, nos moldes do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Assim, concluo que ocorreu, de fato, o erro material indicado pela PGFN, e
passo a analisar, a seguir, os seus efeitos.
A decisão embargada cuida do Recurso de Ofício, através do qual todas as
infrações tributárias canceladas pelo Acórdão de piso devem ser reapreciadas. Nesse diapasão,
esta Turma decidiu pela manutenção do agravamento da multa de ofício de 75% para 112,5%, ao
entender que a conduta imputada ao recorrente acarretaria diversas consequências previstas na
legislação fiscal, e não apenas a simples lavratura de Auto de Infração, como entendia a DRJ.
Observe-se a decisão embargada:
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000280/2010-41

A decisão recorrida exonerou do lançamento as multas isoladas, a saber: art. 12 da
Lei no 8.218/91, pela entrega incompleta dos arquivos magnéticos; art. 107, IV, “e” do
DL 37/66, por descumprimento do regime aduaneiro especial; e, art. 107, IV, “c” do DL
37/66, pelo não atendimento a intimação.
O fundamento apresentado foi que o embasamento para sua exigência se estribaria
em um único fato – o inadimplemento do regime aduaneiro especial do drawback-
suspensão, pela não apresentação dos documentos necessários à sua aferição –, o que
caracterizaria bis in idem.
Em que pese as bem lançadas razões do tribunal administrativo a quo, peço licença
para delas divergir.
De fato, a motivação central do lançamento foi o inadimplemento do compromisso, a
partir da não apresentação da integralidade do documentário fiscal exigido, todavia, não
se pode falar em conduta infracional única.
(...)
Sob meu ponto de vista, não houve apenas um fato caracterizado como afrontoso à
legislação aduaneira, em especial, e fiscal, como um todo, passíveis de imposição de
penalidades, mas várias condutas assim qualificáveis, como por exemplo, entregar
arquivos magnéticos inconsistentes, descumprir o regime aduaneiro especial e deixar
de atender às intimações da fiscalização no prazo assinalado.
Essas condutas, individualmente consideradas, constituem infrações, com
imputação de pena específica para cada qual, de modo que afastá-las indistintamente,
sob o pálio da ofensa ao princípio non bis in idem, a meu sentir, não se mostra acertado.
(...)
Não significa dizer, contudo, que essa circunstância (bis in idem) não se verifique
em qualquer das multas infligidas neste processo, ou mesmo que todas elas devam
ser mantidas indiscriminadamente, mas tão-somente que a premissa adotada não parece
adequada ao caso concreto.
A multa do art. 107, IV, “c” do DL 37/66, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por deixar
de apresentar resposta a intimação no prazo fixado, mostra-se improcedente, porque
aqui, sim, há bis in idem em relação ao agravamento previsto no art. 44, I, § 2o da
Lei no 9.430/96, que elevou a multa de ofício a 112,5% (cento e doze inteiros e cinco
décimos percentuais), mantido pela decisão sob vergasta, pelo mesmo fundamento –
deixar de atender a intimações no prazo determinado.
Da mesma forma, incabível a multa do art. 107, VII, “e” do DL 37/66, não porque
incida sobre o mesmo fato punível, mas pela inaplicabilidade ao caso concreto.
A Turma, ao analisar o Recurso de Ofício em relação à multa do art. 107, IV, “c”
do DL 37/66, mesmo sob a premissa equivocada de que o agravamento da multa de ofício tinha
sido mantido, entendeu que deveria manter o seu cancelamento, pois teria ocorrido ofensa ao
Princípio do “non bis in idem”.
Contudo, mesmo que a Turma tivesse partido das premissas corretas, estando
ambas as multas novamente sob análise do Colegiado, em função do efeito devolutivo, ainda
assim teria ocorrido o bis in idem, e seria necessário decidir qual multa deveria ser mantida,
decisão que foi tomada á época.
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000280/2010-41

Observe-se que, por conta do efeito devolutivo, poderia a Turma, tanto partindo
da premissa correta quanto da equivocada, decidir pela manutenção de apenas uma das multas,
ou pelo cancelamento ou manutenção de ambas.
A decisão tomada se mantem sob qualquer das premissas; a conclusão a que
chegou o Colegiado é a de que foram cometidas múltiplas infrações, dentre as quais “deixar de
atender às intimações da fiscalização no prazo assinalado”, mas que a multa que deve ser
aplicada corresponde ao agravamento em 50% da Lei no 9.430/96, e não a multa do art. 107, IV,
“c” do DL 37/66. O fato do agravamento ter sido cancelado pela DRJ em nada altera essa
decisão, pois sua apreciação também foi devolvida à cognição da Turma.
Neste contexto, voto por alterar o Acórdão embargado da seguinte forma:
1) Acrescendo à Ementa o seguinte texto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/01/2004
RECURSO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ÀS INTIMAÇÕES DA
FISCALIZAÇÃO. MULTA ISOLADA. AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. BIS IN
IDEM.
A multa do art. 107, IV, “c” do DL 37/66, de R$5.000,00, por deixar de apresentar
resposta à intimação no prazo fixado, mostra-se improcedente, porque há bis in idem em relação
ao agravamento previsto no art. 44, I, § 2o da Lei no 9.430/96, que elevou a multa de ofício a
112,5% pelo mesmo fundamento, e que deve ser mantido, dando-se provimento parcial ao
Recurso de Ofício, neste particular.
2) Alterando o voto da seguinte forma:
a) Onde se lê:
A decisão recorrida exonerou do lançamento as multas isoladas, a saber: art. 12 da
Lei no 8.218/91, pela entrega incompleta dos arquivos magnéticos; art. 107, IV, “e” do DL 37/66,
por descumprimento do regime aduaneiro especial; e, art. 107, IV, “c” do DL 37/66, pelo não
atendimento a intimação.
Leia-se:
A decisão recorrida exonerou do lançamento as multas isoladas, a saber: art. 12 da
Lei no 8.218/91, pela entrega incompleta dos arquivos magnéticos; art. 107, IV, “e” do DL 37/66,
por descumprimento do regime aduaneiro especial; e, art. 107, IV, “c” do DL 37/66, pelo não
atendimento a intimação; bem como o agravamento da multa de ofício, previsto no art. 44, I, § 2o
da Lei no 9.430/96.
b) Onde se lê:
A multa do art. 107, IV, “c” do DL 37/66, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
deixar de apresentar resposta a intimação no prazo fixado, mostra-se improcedente, porque aqui,
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000280/2010-41

sim, há bis in idem em relação ao agravamento previsto no art. 44, I, § 2o da Lei no 9.430/96, que
elevou a multa de ofício a 112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos percentuais), mantido
pela decisão sob vergasta, pelo mesmo fundamento – deixar de atender a intimações no prazo
determinado.
Leia-se:
A multa do art. 107, IV, “c” do DL 37/66, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
deixar de apresentar resposta à intimação no prazo fixado, mostra-se improcedente, porque aqui,
sim, há bis in idem em relação ao agravamento previsto no art. 44, I, § 2o da Lei no 9.430/96, que
elevou a multa de ofício a 112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos percentuais), pelo
mesmo fundamento – deixar de atender a intimações no prazo determinado.
c) Onde se lê:
Assim, dou provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer a multa do
art. 12 da Lei no 8.218/91.
Leia-se:
Assim, dou provimento parcial ao recurso de ofício, para restabelecer a multa do
art. 12 da Lei no 8.218/91 e o agravamento da multa de ofício, previsto no art. 44, I, § 2o da Lei
no 9.430/96.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital